Tribunal: TJDFT
Processo: 0736049-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736049-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. RECORRIDA: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ART. 63, §4o, CPC. ACOLHIMENTO. SÚMULA 33, STJ. NÃO VIOLAÇÃO. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ABUSIVIDADE. 1. Segundo o art. 63, caput, do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. Contudo, segundo o §4o do mesmo dispositivo legal, o réu, após sua citação, pode alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação. 2. Não há que se falar em violação ao teor da Súmula 33 do STJ, quando o declínio de competência decorre do acolhimento da preliminar arguida pela ré em contestação, não tendo sido declarada de ofício. 3. A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder de qualquer das partes. 4. O Magistrado pode, sim, declinar da competência territorial, mediante provocação ou mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 63 do Código de Processo Civil e 421 do Código Civil e enunciado 335 da Súmula do STF, sustentando que o contrato em discussão foi firmado entre a recorrida e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o qual possui domicílio em Brasília, logo, como ele é representante da recorrente, denota-se a evidente inexistência de abusividade da cláusula de eleição de foro e, consequentemente, não há que se falar em declínio de competência. Ao final, requer que as publicações e intimações sejam feitas em nome da advogada Milena Gila Fontes Monstans, OAB/BA 25.510 (ID 54583357). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 63 do Código de Processo Civil e 421 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Na petição de ID no 56024145, os advogados da recorrida comunicam a renúncia ao mandato outorgado pela GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA, consoante termo de notificação extrajudicial encaminhados por e-mail (IDs 56024147 e 56024148). Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada Milena Gila Fontes Monstans, OAB/BA 25.510 (ID 54583357). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025